Tribunal: TJBA
Processo: 8007328-97.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8007328-97.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA e outros (13) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR E PENSIONISTA. REVISÃO DOS PROVENTOS. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DA GAP III. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS QUANDO EM ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC'S N.º 41 E 47. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 121 DA LEI N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR). PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, RESPEITADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES DE JUROS NO PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NO QUE TANGE À CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA DEVERÁ SER APLICADA DE ACORDO COM A MODULAÇÃO PREVISTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE. 870.947/SE A SER VERIFICADA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8007328-97.2018.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ANTONIO CARLOS BARBOSA e OUTROS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA . Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES AVENTADAS e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA PARCIAL , nos termos do voto da Relatora.